Tribunal: TJSP
Processo: 1001243-47.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em virtude de empréstimos não contratados – ação procedente em parte com apelo da instituição financeira defendendo a regularidade dos contratos – banco requerido que não conseguiu comprovar a efetiva contratação dos empréstimos

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em virtude de empréstimos não contratados – ação procedente em parte com apelo da instituição financeira defendendo a regularidade dos contratos – banco requerido que não conseguiu comprovar a efetiva contratação dos empréstimos impugnados – art. 373, II, do CPC/15 – sentença mantida - recurso improvido.*